Tribunal: TJPA
Processo: 0008655-15.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de PARAUAPEBAS/PA

Processo nº
0008655-15.2016.8.14.0040
Apelante:

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO PEDIDO. SANÇÃO-INICIAL APLICADA NO MÍNIMO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2006, OBSERVO QUE O APELANTE POSSUI VASTA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, O QUE DEMONSTRA SUA PREDISPOSIÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES (FLS. 171/173), INCLUSIVE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RAZÃO PELA QUAL NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA,
através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela pratica do crime de tráfico de drogas, art. 33, da Lei 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória que no dia 24/05/2016 o denunciado, juntamente com um comparsa foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico, art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, aplicação da pena-base no mínimo legal e, por fim, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de drogas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade restou provada pelo Laudo Toxicologico Definitivo (fl. 122) que atestou tratar-se de cocaína pesando aproximadamente 118g (cento e dezoito gramas).

A autoria pelos depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o apelante na posse da droga.

A testemunha MARIO JOSÉ COSTA DE ALMEIDA relatou que a polícia havia recebido informações de que na data dos fatos, ocorreria uma entrega de entorpecentes na casa do acusado ROGÉRIO, razão pela qual ficaram em campana aguardando o instante em que a droga iria chegar, ocasião em que o denunciado FRANCISCO NALDO entrou e saiu da casa, sendo imediatamente abordado e flagrado trazendo consigo certa quantidade de droga. Prossegue informando que a equipe se dirigiu até um bar, local em que foi detido o morador da residência ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA.

A testemunha RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM, corroborando o depoimento da primeira testemunha, afirmou em juízo que o acusado ROGÉRIO é conhecido pelo comércio ilegal de droga na cidade de Parauapebas, sendo responsável pela venda de entorpecente em um bar. Esclareceu que FRANSCISCO NALDO era responsável por buscar a droga e levar até Rogério e que a prisão de Francisco deu-se no momento em que saia da residência de Rogério, quando jogou a droga que trazia consigo no chão, ocasião em que apontou o local que ROGÉRIO se encontrava. Prossegue detalhando que após chegarem ao bar, conduziram ROGÉRIO até sua residência, local onde campanavam, onde foi encontrada uma pedra de crack no bolso de uma bermuda no varal, além de uma certa quantidade de sacos azuis.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, deixo de analisar o pedido haja vista que a sanção-inicial valorada pelo magistrado
a quo
já foi dosada no patamar mínimo, o que impossibilita o pedido (fl. 182 verso).

Quanto ao reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, da Lei 11.343/2006, observo que o apelante possui vasta folha de antecedentes criminais, o que demonstra sua predisposição para a prática de crimes (fls. 171/173), inclusive condenação transitada em julgado. Razão pela qual não preenche os requisitos autorizadores da benesse legal.

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento para manter incólume a decisão guerreada, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 19 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora